Tribunal: TJES
Processo: 0025618-13.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025618-13.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARGEMIRO ROMAGNOLI RODRIGUES
APELADO: ESPOLIO DE JOSE QUINTINO DO AMARAL
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO NÃO APRECIADO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1 – O provimento de um pedido de adjudicação compulsória pressupõe a comprovação da existência de obrigação decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, da quitação do total do preço pelo promitente comprador e da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura. 2 - É certo que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz poderá indeferir, através de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3 - Contudo, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não analisado o requerimento de sua produção. 4 - Tendo em vista a imprescindibilidade de produção probatória e que, por outro lado, não foi dada ao Apelante a oportunidade de fazê-lo, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se, pois, a anulação da Sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025618-13.2018.8.08.0035

APELANTE
: ARGEMIRO RAMAGNOLI RODRIGUES

APELADO:
JOSÉ QUINTINO DO AMARAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 35-37) por meio da qual o MM Juiz decretou a revelia do Espólio/Apelado e julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Adjudicação Compulsória.

O Apelante ajuizou a presente ação requerendo a adjudicação compulsória
(1)
do lote n.º 15-A, registrado no Cartório Geral de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Cariacica, no Livro n.º 1-D, sob o nº 75019, matrícula 523, no qual se encontra edificado um “prédio sobrado” e
(2)
do lote n.º 14, da quadra 16, registrado no Cartório Geral de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Cariacica, no Livro n.º 1-D, sob o nº 75019, matrícula 26386, sobre o qual se encontra edificada uma casa residencial.

O MM Juiz prolatou sentença ressaltando que:

[...] imperioso notar que não obstante constar do instrumento particular a informação de que o pagamento do preço ajustado seria realizado na data de assinatura do pacto, inexiste qualquer cláusula de quitação. Do mesmo modo, tampouco trouxe o Demandante aos autos o comprovante de pagamento do referido valor, de modo a comprovar a efetiva quitação do preço ajustado, o que lhe garantiria a outorga de escritura.

Ademais, observo também que não há nos autos demonstração mínima da negativa por parte da parte demandada em permitir a imissão na posse do Autor nos referidos imóveis ou conceder a outorga das escrituras, requisitos também necessários ao caso.

Seguiu-se o presente recurso.

A ação para a adjudicação compulsória é o meio processual para suprir judicialmente a manifestação de vontade do titular do domínio de imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador.

O Código Civil estabelece que:

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

O provimento de um pedido de adjudicação compulsória pressupõe a comprovação (1) da existência de obrigação decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, (2) da quitação do total do preço pelo promitente comprador e (3) da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

In casu
, a sentença recorrida considerou que não existiam provas do pagamento do preço ajustado e da recusa do Espólio/Apelado em permitir a transferência dos imóveis.

Observo que a petição inicial veio acompanhada de diversos documentos e o Apelante também formulou pedido de produção de provas, pedido este que sequer foi analisado antes do julgamento de improcedência da ação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
O princípio da cooperação e também o da "não surpresa" previstos no art. 10 do NCPC - que são desdobramentos do devido processo legal -, permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico
” (REsp n. 1.824.337/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

É certo que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz poderá indeferir, através de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Contudo, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não analisado o requerimento de sua produção.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS REQUERIMENTOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA O PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O Banco Recorrido ajuizou Ação Monitória pugnando pela expedição de mandado de pagamento em desfavor dos Recorrentes, relativa à importância de R$ 374.229,83 (trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos). II. In casu,
o Magistrado de Primeiro Grau julgou antecipadamente a lide, prolatando Sentença de mérito
, constituindo o título executivo,
sem antes se manifestar acerca dos pedido de prova
pericial e de exibição de documentos postulados pelos Recorrentes, de forma que sua fundamentação sustentou-se exclusivamente sobre as alegações do Autor, sem o devido contraditório. III.
Mostra-se visível o cerceamento da defesa diante da ausência de instrução probatória para apurar os fatos aduzidos pelas partes, bem como pela inexistência de manifestação do Magistrado em relação ao (in)deferimento da produção de prova pericial.
IV. Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (STJ; REsp 714.467/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 09/09/2010). V. Verificada a inviabilidade de julgamento ante a deficiência na instrução probatória constatada, impõe-se a anulação da Sentença combatida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da instrução processual. VI. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 011190022506, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS PARA A ADEQUADA APRECIAÇÃO DA DEMANDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. 1) Fora determinada a intimação das partes para informarem o interesse na produção de provas. A apelante manifestou-se no sentido de interesse na produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a prova documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal do representante do requerido. Nesse passo, caberia ao julgador apreciar o requerimento, ainda que para manifestar-se pelo indeferimento, de forma fundamentada, a teor do art. 370, parágrafo único, do CPC. 2) Por ter sido julgada a demanda de forma antecipada, sem ao menos serem fixados os pontos controvertidos necessários para o seu adequado julgamento, tem-se que a sentença prolatada comporta anulação para que os autos retornem à instância
a quo
e sejam fixados os pontos controvertidos necessários para o julgamento da causa, intimando-se as partes para produzirem as provas pertinentes. 3) Recurso conhecido e provido. Prejudicada a análise do mérito do recurso (TJES, Apelação Cível, 024120132485, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Data da Publicação no Diário: 04/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA AUSENTE FASE INSTRUTÓRIA JULGAMENTO ANTECIPADO DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DA PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
1- É firme o posicionamento do STJ no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide, quando previamente negado o pedido de abertura da dilação probatória (EDcl no AgInt no AREsp 1434928/SP). 2- Sendo nítida a imprescindibilidade de produção probatória e tendo em vista que o Magistrado singular suprimiu a fase instrutória, omitindo-se até mesmo de proferir despacho a fim de oportunizar aos litigantes que requeressem a produção das provas consideradas necessária, resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se, pois, a anulação da Sentença. 3- Recurso conhecido e provido. 4- Sentença anulada (TJES, Apelação Cível, 009150008234, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022).

O fato do Espólio/Apelado não ter contestado a ação não é suficiente para justificar a procedência do pedido, pois a revelia implica em presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo Autor.

Ressalto que, ao contrário do que afirma o Apelante, a prova que acompanhou a petição inicial não demonstra, de modo satisfatório, o pagamento do preço e a recusa do Espólio/Apelado em permitir a transferência dos imóveis.

Embora o contrato de compra e venda, firmado em 10 de outubro de 2006, estabeleça que o pagamento seria feito no ato de sua assinatura, as procurações (fls. 18-21) outorgadas em data posterior (08/05/2016) conferem “
poderes para vender, ceder, prometer a venda, alienar ou a qualquer título onerar a quem quiser, pelo preço e condições que convencionar (a vista ou a prazo)
” e “
receber sinal, prestações, preço total, estabelecer cláusulas e condições, firmar recibo e dar quitação
”.

Neste contexto, há necessidade de esclarecimento acerca do efetivo pagamento, bem como da produção de prova apta a comprová-lo.

De igual modo, a recusa do Espólio/Apelado em fazer a transferência do bem deve ser comprovada.

Registro que embora o Apelante afirme que “
os bens sequer foram lançados no inventário, cuja cópia está nos autos
” tal cópia não foi juntada ao processo.

Ademais, mesmo que se admita que os imóveis não tenham sido listados no inventário, este fato, em tese, poderia demonstrar que os herdeiros reconhecem que sua propriedade não mais pertenceria ao
de cujus
, mas não seria suficiente para comprovar a recusa da transferência do bem, requisito necessário para o deferimento da adjudicação compulsória.

Assim, tendo em vista a imprescindibilidade de produção probatória e que, por outro lado, não foi dada ao Apelante a oportunidade de fazê-lo, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se, pois, a anulação da sentença.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.